Tribunal: STF
Processo: RE 90079
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO JULGADO PROFERIDO EM INVENTARIO. COMPETÊNCIA
DO JUIZ SINGULAR, COM RECURSO PARA AS CÂMARAS ISOLADAS. II - COISA
JULGADA. INOCORRENCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A AÇÃO DE
NULIDADE DE ESCRITURA DE DIVISAO E A AÇÃO DE NULIDADE DOS
INVENTARIOS E PARTILHA E, POR OUTRO LADO, A ESCRITURA DE DIVISAO ERA
ACESSORIA DA PARTILHA PROFERIDA NO INVENTARIO. III - PRESCRIÇÃO
TRINTENARIA. ANULAÇÃO DE ATOS JURIDICOS POR NULIDADE "PLENO JURE"
(ART. 1805, CÓDIGO CIVIL). IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
PORQUE NÃO COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU; NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEI E DISSIDIO PRETORIANO.